Tribunal: TJSP
Processo: 2045730-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo – Pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade de multa, determinando que a agravada se abstenha de executar a garantia oferecida, inscrevê-la em Dívida Ativa/CADIN ou adotar qualquer outra medida de cobrança até o julgamento final - Tutela provisória indeferida - Ato administrativo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo – Pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade de multa, determinando que a agravada se abstenha de executar a garantia oferecida, inscrevê-la em Dívida Ativa/CADIN ou adotar qualquer outra medida de cobrança até o julgamento final - Tutela provisória indeferida - Ato administrativo que goza da presunção de legalidade e legitimidade – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Necessidade do depósito do valor integral e em dinheiro do débito – Inteligência do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do STJ - Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida ("caput" do art. 300 do NCPC) - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045730-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A., é agravado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045730-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27709 2/6
VOTO No 27.709
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045730-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADA:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
Juiz de 1a Instância: Thiago Baldani Gomes de Filippo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória de Nulidade
de Ato Administrativo Pedido de antecipação dos efeitos da
tutela para suspender a exigibilidade de multa, determinando que a
agravada se abstenha de executar a garantia oferecida, inscrevê-la
em Dívida Ativa/CADIN ou adotar qualquer outra medida de
cobrança até o julgamento final - Tutela provisória indeferida -
Ato administrativo que goza da presunção de legalidade e
legitimidade Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Necessidade do depósito do valor integral e em dinheiro do débito
Inteligência do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do
STJ - Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida
(“caput” do art. 300 do NCPC) - Decisão mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
contra a decisão de fls. 291/292 dos autos principais que, em ação
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada em face da AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, indeferiu o pedido de antecipação da tutela
objetivando suspender a exigibilidade da penalidade aplicada à autora,
determinando que a ré se abstenha de executar a garantia oferecida, inscrevê-
la em Dívida Ativa/CADIN ou adotar qualquer outra medida de cobrança até o
julgamento final, ao argumento de que o ato administrativo goza da
presunção de legitimidade e veracidade, que decorre do princípio da
legalidade da Administração; que não é possível desconstituir o auto de
infração, pois numa análise perfunctória, não há qualquer prova da sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045730-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27709 3/6
invalidade. O Magistrado de primeira instância observou que, sendo direito da
parte a garantia do Juízo, fica autorizado o depósito cautelar do montante
integral, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso II, do CTN, no prazo de 10 dias.
Alega a agravante, em síntese, que o fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) está fundado
na possibilidade de execução da garantia oferecida no Contrato de Concessão
e na possibilidade de inscrição do débito na Dívida Ativa/CADIN; que com o
acionamento da garantia, terá de arcar com o alto valor da franquia de sua
apólice, ficando privada de utilizar estes recursos em outros projetos e
investimentos necessários a obtenção dos índices de qualidade exigidos, e
sofrerá com a perda de bonificação, o que implicará em aumento do valor do
prêmio a ser pago à companhia seguradora por ocasião da renovação da
apólice; que acaso acionadas as garantias contratuais por meio da deflagração
do processo de sinistro perante a seguradora, estará configurado o risco do
resultado útil do processo, uma vez que poderá ser instaurado o procedimento
de caducidade da Concessão; e que a execução da garantia certamente
ocorrerá antes do julgamento do mérito da ação, que terá pouca utilidade,
pois o dano já terá se consumado.
Afirma que o deferimento da tutela antecipada não
acarretará qualquer dano à agravada ou ao erário, pois além de estar
vinculada à agravada por meio de contrato de longo prazo, ofertou seguro
garantia judicial, específico para a demanda, que poderá ser executado tão
logo concluído o caso em tela, na hipótese de manutenção da penalidade
imposta; que esse E. Tribunal de Justiça já se posicionou de maneira favorável
à aceitação da garantia judicial para a concessão da tutela de urgência; que
com o advento da Lei no 13.043/2014, o seguro garantia judicial, ao lado do
depósito em dinheiro e da fiança bancária, passou a produzir os mesmos
efeitos da penhora para fins de garantia do juízo e discussão do débito em
sede de embargos; que os débitos administrativos podem ter sua exigibilidade
suspensa mediante o ajuizamento de ação anulatória, com o oferecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045730-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27709 4/6
garantia idônea e suficiente (art. 7o, inciso I, da Lei no 10.522/2002); e que o
novo Código de Processo Civil pacificou o entendimento jurisprudencial ao
incluir o § 2o no artigo 835, equiparando a dinheiro, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que cubra o débito com acréscimo de 30%.
Com tais argumentos, pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a tutela de
urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa,
bem como que a agravada se abstenha de executar a garantia oferecida,
inscrevê-la em Dívida Ativa/CADIN ou adotar qualquer outra medida de
cobrança da multa até o julgamento final da ação.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 313/316) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 325/333).
É o relatório.
Consta dos autos que a agravante promoveu ação
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo em face da agravada,
objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da
multa pela existência de nulidades insanáveis no procedimento administrativo,
passíveis de revisão no Poder Judiciário (fls. 16/43), pedido que foi indeferido
pelo Juízo de 1o Grau, sob o fundamento de que o ato administrativo goza de
presunção de legalidade e legitimidade; e que não é possível desconstituir o
auto de infração, pois numa análise perfunctória, não há qualquer prova da
sua invalidade (fls. 297/298).
Razão não assiste à agravante.
Nos termos do disposto no “caput” do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela provisória de
urgência necessário que, além da urgência, estejam presentes a
demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045730-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27709 5/6
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, ao menos nesta sede cognição sumária, os
argumentos apresentados pela agravante não demonstram de maneira
satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer “jus”, valendo observar
que os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade.
Outrossim, a alegação de nulidade da sanção
depende de dilação probatória, sendo necessária a instauração do
contraditório para aferir, com precisão, os argumentos da autora para obter a
suspensão da exigibilidade da multa aplicada pela agravada.
Anota-se, que os argumentos trazidos pela autora
não demonstram de modo a não deixar dúvida à alegada ausência de
descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato para a conclusão de
obra de Conservação de OAE “Viaduto de Retorno José Ferro - Km 554+500,
Pista Oeste 2a Fase”, na SP300, requerendo a cautela que se aguarde o
contraditório.
Portanto, não há prova inequívoca ao convencimento
da probabilidade do direito invocado pela agravante para justificar o imediato
deferimento da tutela pretendida.
No mais, correto o entendimento do Magistrado de
primeira instância ao observar que a recorrente poderá efetuar o depósito do
valor integral e em dinheiro da multa questionada para suspensão de sua
exigibilidade e impedir a inscrição do débito em Dívida Ativa e a inclusão de
seu nome no CADIN.
Anoto que a existência de garantia contratual não
tem o condão de suspender a exigibilidade do débito, conforme estabelecem o
inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis por analogia à hipótese dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045730-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27709 6/6
autos, já que o débito decorrente de multa administrativa é passível de
inscrição na dívida ativa se não pago no prazo legal, e sujeito a posterior
executivo fiscal.
Observo, ainda, que a decisão agravada não analisou
diretamente a possibilidade de oferecimento de seguro garantia judicial para a
suspensão da exigibilidade da multa administrativa, não sendo o caso de
acolhimento da pretensão da agravante, sob pena de indevida supressão de
uma instância.
Por
outro
lado,
cumpre
reconhecer
que
se
porventura a ação vier a ser julgada procedente, a autora fará “jus” ao direito
que alega ter.
A matéria é complexa e demanda apreciação
minuciosa na fase correspondente, com a vinda da contestação, ocasião em
que o douto Magistrado terá elementos para melhor aferir da verossimilhança
das alegações da agravante.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora